Tribunal: TJES
Processo: 5003010-02.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão julgador: RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003010-02.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADOS: JOSE COELHO DA SILVA NETO E MARTA BUENO COELHO

Advogado do AGRAVANTE: GILMAR ZUMAK PASSOS - ES4656
Advogados dos AGRAVADOS: ANTONIO CARLOS SILVA - ES5647, DANILO DE ARAUJO CARNEIRO - ES8552-A
JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE COLATINA
J
UIZ DE DIREITO: DR.
FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL
RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal

REL
ATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
–
BANDES
(ID n.º 2421224, evento 2, fls. 1-5) no qual pretende ver modificado o “decisum” “a quo” (ID n.º 2421426, evento 42, fls. 8-10 e ID n.º 2421427, evento 43, fls. 1-5), proferido pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, nos autos de execução de título extrajudicial, ajuizada em face de
JOSÉ COELHO DA SILVA NETO
e
MARTA BUENO COELHO
,

acolheu em parte a exceção de pré-executividade tão somente para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel objeto do termo de penhora de fls. 213-213 verso e determinou a suspensão do feito pelo prazo de 2 (dois) meses.
Contrarrazões (ID n.º 2511763, evento 49, fls. 1-5) pugnando pela manutenção incólume do “decisum” objurgado.
É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA
RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
–
BANDES
(ID n.º 2421224, evento 2, fls. 1-5) no qual pretende ver modificado o “decisum” “a quo” (ID n.º 2421426, evento 42, fls. 8-10 e ID n.º 2421427, evento 43, fls. 1-5), proferido pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, nos autos de execução de título extrajudicial, ajuizada em face de
JOSÉ COELHO DA SILVA NETO
e
MARTA BUENO COELHO
,

acolheu em parte a exceção de pré-executividade tão somente para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel objeto do termo de penhora de fls. 213-213 verso e determinou a suspensão do feito pelo prazo de 2 (dois) meses.
Em suas razões, o agravante busca o reexame do “decisum” impugnado, sustentando, em breve síntese (ID n.º 2421224, evento 2, fls. 3-5) que
(i)
O c. STJ, em análise de situação análoga à presente, entendeu pelo afastamento da alegação de impenhorabilidade da propriedade rural diante da existência de provas de que não é explorada diretamente pela família e de que o devedor possui outra fonte de renda;
(ii)
os documentos carreados aos autos pelos executados, ora agravados, fazem prova de que não residem no imóvel penhorado, bem como de que não há a sua exploração pela família, afastando, assim, a impenhorabilidade almejada; e

(iii)
há provas de que os agravados possuem outra fonte de renda, uma vez que as últimas declarações de imposto de renda do agravado, José Coelho da Silva Neto permitem inferir que possui renda fixa, advinda de sua aposentadoria, paga, mensalmente, pelo INSS.
A discussão que se coloca nesta segunda instância, neste momento processual, se circunscreve à (im)penhorabilidade da propriedade rural suscitada pelos ora agravados em sede de exceção de pré-executividade.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que: "A pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários." (STJ, AgInt no AREsp 1607609/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 23/03/2021).
Ademais, a jurisprudência do Tribunal de Cidadania é assente no sentido de que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural não exige que o débito exequendo seja oriundo da atividade produtiva, tampouco que o imóvel sirva de moradia ao executado e à sua família. (STJ, REsp 1591298/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017).
Com efeito, ser proprietário de um único imóvel rural não é pressuposto para o reconhecimento da impenhorabilidade com base na previsão do art. 833, VIII, do CPC/2015, sobretudo porque esse dispositivo legal é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar, de modo que isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação da aludida norma, o qual consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família. Assim, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, para que se reconheça a impenhorabilidade da propriedade rural faz-se imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber:
(i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. DESNECESSIDADE DE O IMÓVEL PENHORADO SER O ÚNICO IMÓVEL RURAL DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. MULTA POR EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015. [...]
4. Conquanto em alguns momentos da história a impenhorabilidade da pequena propriedade rural também tenha tutelado direitos outros que não a preservação do trabalho, este sempre foi seu objetivo primordial. Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família.
Até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade.
Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4ª, II, alínea "a", atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento"
. 5. Na vigência do CPC/73, esta Terceira Turma já se orientava no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar (REsp 492.934/PR; REsp 177.641/RS).
Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC/2015) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado
. Demais disso, art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar.
Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual, repise-se, consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família. 6. Ser proprietário de um único imóvel rural não é pressuposto para o reconhecimento da impenhorabilidade com base na previsão do art. 833, VIII, do CPC/2015.
A imposição dessa condição, enquanto não prevista em lei, é incompatível com o viés protetivo que norteia o art. 5º, XXVI, da CF/88 e art. 833, VIII, do CPC/2015. Há que se atentar, então, para duas situações possíveis: (i) se os terrenos forem contínuos e a soma de suas áreas não ultrapassar quatro módulos fiscais, a pequena propriedade rural será impenhorável. Caso o somatório resulte em numerário superior, a proteção se limitará a quatro módulos fiscais (REsp 819.322/RS); (ii) se o devedor for titular de mais de um imóvel rural, não contínuos, todos explorados pela família e de até quatro módulos fiscais, como forma de viabilizar a continuidade do trabalho pelo pequeno produtor rural e, simultaneamente, não embaraçar a efetividade da tutela jurisdicional, a solução mais adequada é proteger uma das propriedades e autorizar que as demais sirvam à satisfação do crédito exequendo. 7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. [...] 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ, REsp 1843846/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 05/02/2021)

Ressalta-se que, diante da lacuna legislativa acerca da definição do que seja “pequena propriedade rural”, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei n.º 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária e, em seu artigo 4º, II, alínea "a", atualizado pela Lei 13.465/2017, estabelece que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "[...]
de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento
".
“In casu”, conforme consta na Tabela do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), verifica-se que o módulo fiscal da cidade de Colatina/ES equivale a 18 (dezoito) hectares, sendo que a propriedade rural dos agravados possui, aproximadamente,
38,72 (trinta e oito reais e setenta e dois hectares)
, com área equivalente a 378.200 m2 (certidão às fls. 206-210 consignando averbação 14/3074, realizada no ano de 1997, ratificada pela certidão de fl. 124), cuja dimensão é inferior a 04 (quatro) módulos fiscais.
Destaca-se que o imóvel encontra-se dentro do limite de 72 (setenta e dois) hectares e que, nos termos do laudo de avaliação constante no feito, trata-se de região “situada no lugar denominado Rio Mutum e São Jacinto, Distrito de 25 de Julho, município de Santa Teresa/ES [...]” cuja “[...] predominância é plantação de café, com certa de 30 mil pés de café novo, irrigação, plantações de banana, bem servido por águas de nascentes e poços represados.
Tem três casas pequenas construídas, todas em bom estado de conservação, terreirão de

café, dentre outras benfeitorias
.” (ID n.º 2421426, evento 43, fls. 5-7)
Em que pese a alegação de que os recorridos possuem rendimentos complementares advindos da percepção mensal da importância de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) a título de benefício previdenciário do INSS (ID n.º 2421422, evento 40, fls. 4-6), bem como de pacto locatício que lhes assegura o repasse de aluguel mensal no valor de R$ 1.550,00 (hum mil quinhentos e cinquenta reais), tais circunstâncias, por si só, não constituem fundamento hábil a infirmar a impenhorabilidade do imóvel rural dos agravados, fundada no preenchimento dos requisitos legais do art. 833, VIII, do CPC/2015, seja porque esta não reclama, a princípio, que o imóvel rural consista na moradia do devedor,
1
seja porque também não exige que figure como sua única fonte de renda e, sim, que o bem seja o meio de sustento dos executados, ora agravados, e de sua família.
Nessa linha intelectiva, infere-se das regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (art. 375 do CPC)
2
que os lucros obtidos pelos recorridos decorrentes dos produtos das plantações havidas em sua propriedade rural representam rendimentos variáveis que se estimam essenciais tanto para a manutenção da atividade produtiva e dos custos a ela inerentes, quanto para a subsistência familiar, especialmente no período da colheita, revelando-se razoável que, em tais circunstâncias, a complementação remuneratória – cujo “quantum” não constituiu expressão de acúmulo de riqueza, representando, aproximadamente, R$ 2.650,00 (dois mil seiscentos e cinquenta reais) – opere como fator suplementar para o custeio, o fomento e a continuidade das atividades rurais desenvolvidas, haja vista a periodicidade do cultivo.
Dessa forma, considerando
(i)
o enquadramento do imóvel dos recorridos no conceito de pequena propriedade rural, nos termos do §2º do artigo 4º da Lei n. 8.009/1990;
(ii)
a existência de indícios de que o bem é explorado em regime de economia familiar e;
(iii)
a ausência de elementos probatórios capazes de ilidir as provas dos executados, ora agravados, compreendo demonstrada utilização da terra para a sobrevivência do agricultor e da sua família, sendo a hipótese de manutenção do “decisum” impugnado. Sobre a matéria, segue a jurisprudência desta egrégia Terceira Câmara Cível:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. EXPLORAÇÃO EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. IMPENHORABILIDADE
.
1. Nos termos do artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento; 2. O CPC, no artigo 833, VIII, do CPC/2015, dispõe que é impenhorável a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; 3. A Lei 8.629/93, que regulamenta os dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, em seu artigo 4º, inciso II, alínea a, dispõe que conceitua-se como pequena propriedade o imóvel rural de até 4 (quatro) módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento.
4. No Município de Dores do Rio Preto, onde se localiza a propriedade rural objeto da penhora efetivada pela Recorrente, o 1 (um) módulo fiscal corresponde a 20 ha (vinte hectares), conforme se extrai de consulta realizada no site da EMBRAPA na internet. Assim, a propriedade que possui área total de 32,9 ha (trinta e dois hectares e noventa ares)enquadra-se no conceito legal de Pequena Propriedade Rural. 5.
É impenhorável o imóvel que se enquadra como pequena propriedade rural, que funciona como residência do proprietário e é explorado em regime de economia familiar, sendo indispensável à sobrevivência do produtor rural e de sua família
, notadamente quando a penhora visar ao pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Precedentes do STF e do STJ 6. Recurso desprovido (TJES, Classe: Apelação Cível, 018190001943, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/06/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020)
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.
IMPENHORABILIDADE DE PEQUENO IMÓVEL RURAL. ART. 5º, INC. XXVI DA CF E ART. 833, INC. VIII, DO CPC
. 1. -
É impenhorável a pequena propriedade rural, assim definida em lei, quando for trabalhada pela família. (Constituição Federal, art. 5º, inciso XXVI; Código de Processo Civil, art. 833, inciso VIII).
2. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189009699, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019)
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I Com esteio no art. 5º, inc. XXVI, da Carta Magna de 1988, o Código de Processo Civil/2015 em seu art. 833, inc. VII, dispõe ser impenhorável a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. II O art. 4º, inc. II, a, da Lei 8.629/1993, por sua vez, preceitua ser pequena propriedade rural o imóvel de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento. I
II No presente caso
,
conforme Certificado de Cadastro de Imóvel Rural CCIR relativo ao imóvel em discussão acostado à fl. 100, verifica-se a informação de que corresponde a 1,3443 módulos fiscais, dada a dimensão total de 26,8875 hectares do aludido imóvel. IV - Não há dúvidas de que o imóvel rural que se pretende proteger com o manto da impenhorabilidade destina-se à exploração direta pelo apelante, voltado a garantir a própria subsistência e de sua família.
V Entende-se não merecer amparo o fundamento sentencial de suposta existência de imóvel de propriedade do executado a impedir a impenhorabilidade de sua pequena propriedade rural, tanto por não ser requisito essencial à sua caracterização, que como já assentado possui apenas dois requisitos legais (compreender até 4 módulos fiscais e ser área trabalhada pela família), e ainda, porque mesmo que assim o fosse, como é de sabença jurídica, o depoimento testemunhal não seria suficiente a comprovar a titularidade da propriedade imóvel alegada. VI Apelação conhecida e provida. (TJES, Classe: Apelação, 045099039351, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 09/11/2018)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
–
BANDES
(ID n.º 2421224, evento 2, fls. 1-5) e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo os termos do “decisum” impugnado (ID n.º 2421426, evento 42, fls. 8-10 e ID n.º 2421427, evento 43, fls. 1-5),
o
qual
acolheu em parte a exceção de pré-executividade
para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel objeto do termo de penhora e determinou a suspensão do feito pelo prazo de 2 (dois) meses.
É como voto.

Vitória, 16 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA
RELATOR

1

No mesmo sentido, menciono: “[...] a impenhorabilidade da pequena propriedade rural não exige que o débito exequendo seja oriundo da atividade produtiva, tampouco que o imóvel sirva de moradia ao executado e à sua família [...] (STJ, REsp 1591298/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017); e “[...] Para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural não em reclama, a princípio, que o imóvel rural seja a moradia do devedor [...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 026170019363, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 16/07/2021)

2
Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.

VOTO VOGAL:
ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. EXPLORAÇÃO EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. IMPENHORABILIDADE.
1. Nos termos do artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.
2. O CPC, no artigo 833, VIII, do CPC/2015, dispõe que é impenhorável a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;
3. A Lei 8.629/93, que regulamenta os dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, em seu artigo 4º, inciso II, alínea a, dispõe que conceitua-se como pequena propriedade o imóvel rural de até 4 (quatro) módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento.
4. É impenhorável o imóvel que se enquadra como pequena propriedade rural, que funciona como residência do proprietário e é explorado em regime de economia familiar, sendo indispensável à sobrevivência do produtor rural e de sua família, notadamente quando a penhora visar ao pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Precedentes do STJ.
5. “In casu”, conforme consta na Tabela do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), verifica-se que o módulo fiscal da cidade de Colatina/ES equivale a 18 (dezoito) hectares, sendo que a propriedade rural dos agravados possui, aproximadamente, 38,72 (trinta e oito reais e setenta e dois hectares), com área equivalente a 378.200 m2 (certidão às fls. 206-210 consignando averbação 14/3074, realizada no ano de 1997, ratificada pela certidão de fl. 124), cuja dimensão é inferior a 04 (quatro) módulos fiscais.
6. Em que pese a alegação de que os recorridos possuem rendimentos complementares advindos da percepção mensal da importância de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) a título de benefício previdenciário do INSS (ID n.º 2421422, evento 40, fls. 4-6), bem como de pacto locatício que lhes assegura o repasse de aluguel mensal no valor de R$ 1.550,00 (hum mil quinhentos e cinquenta reais), tais circunstâncias, por si só, não constituem fundamento hábil a infirmar a impenhorabilidade do imóvel rural dos agravados, fundada no preenchimento dos requisitos legais do art. 833, VIII, do CPC/2015, seja porque esta não reclama, a princípio, que o imóvel rural consista na moradia do devedor, seja porque também não exige que figure como sua única fonte de renda e, sim, que o bem seja o meio de sustento dos executados, ora agravados, e de sua família.
7. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO.